Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA – ME contra decisão (ID 110979840), proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por ANADETE GONCALVES REIS, grafada nos termos seguintes: “INDEFIRO de plano, a questão de ordem de id. 98980099 uma vez que a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês sobre a obrigação de pagar principal imposta à devedora restou expressamente fixada no dispositivo do título judicial exequendo, tendo sido alcançada pela imutabilidade da coisa julgada. Lado outro, concedo à executada prazo de 15 dias para que indique onde se encontra o automóvel constrito conforme decisão de id. 99121663, com as advertências do artigo 81, "caput" do CPC”.” Em suas razões (ID 32413204), o agravante sustenta que o interesse recursal cinge-se em demonstrar que a discussão acerca dos juros de mora e, consequentemente, sobre a aplicação do Tema 176 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreçoé possível em qualquer grau de jurisdição, oponível a qualquer tempo, não havendo que se falar, portanto, em preclusão e/ou coisa julgada. Aduz que é matéria de ordem pública a, pois os juros de mora configurariam consectários da obrigação principal, não existindo, assim, violação à coisa julgada. Colaciona aos autos jurisprudência que entende abonar a sua tese e, ao final, pugna que seja reformada a decisão combativa para que, aplicando ao caso o Tema 176 do c. STJ, utilizar a taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária dos cálculos da condenação. Preparo acostado (ID 32415474). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Analiso, nesta oportunidade, o pedido liminar. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de cumprimento de sentença onde existe um título judicial certo a ser satisfeito, observo que as questões trazidas pela parte agravante no âmbito deste recurso buscam tangenciar discussões já definidas por sentença transitada em julgado, o que distancia o requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars. Ademais, no caso concreto, ao que parece, as questões postas neste agravo de instrumento foram devidamente analisadas pelo juízo de origem. Com referência ao perigo da demora que pudesse suplantar a regular condução do contraditório, há somente a alegação genérica de sua existência, o que não preenche o anseio destinado à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, a despeito das alegações da agravante, entendo que não restar configurada, neste momento processual, a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora e que se releva prudente o exercício do contraditório, nestes autos, para melhor apreciação da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora